Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-02.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005045-02.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (RECORRENTE), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1005045-02.2025.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

EMBARGANTES
:
ESTADO DE MATO GROSSO E
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADA
:
HERONDINA MARQUES CAMILO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA CIVIL APOSENTADA. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 18, E ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DÉFICIT
ATUARIAL. FATO NOTÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. TESES RELATIVAS AO REGIME DOS MILITARES E AO SPSM. IMPERTINÊNCIA AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado do ente previdenciário e manteve sentença que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre parcela dos proventos de servidora civil aposentada além dos limites constitucionais, com restituição dos descontos indevidos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à exigência de comprovação de déficit atuarial para aplicação do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal e quanto à alegação de fato notório; (ii) estabelecer se é admissível a juntada, em sede de embargos declaratórios, de documentos preexistentes destinados a comprovar
déficit
atuarial; e (iii) determinar se há omissão ou contradição por ausência de enfrentamento de normas e precedentes relativos ao regime jurídico dos militares estaduais e ao Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como de lei complementar estadual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica quando os documentos são preexistentes e já acessíveis à parte durante a instrução, operando-se a preclusão.

Compete ao ente público o ônus de comprovar, desde a contestação, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, inclusive a demonstração técnica do
déficit
atuarial invocado para ampliar a base de cálculo contributiva, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de
déficit
atuarial como fato notório não dispensa a prova quando o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, conclui pela ausência de comprovação concreta nos autos, razão pela qual não se aplica o art. 374, I, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e concluiu que sua aplicação depende da comprovação do déficit atuarial, inexistente no caso, impondo a observância da regra geral do art. 40, § 18, da CF/1988.

Teses relativas ao regime jurídico dos militares estaduais, ao Sistema de Proteção Social dos Militares, à Lei Complementar estadual específica dos militares e a precedente indicado em ação própria não se mostram pertinentes quando o caso versa sobre servidora civil aposentada submetida ao regime constitucional e legal aplicável aos servidores civis.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a competência legislativa estadual em matéria previdenciária, mas condiciona o exercício dessa competência aos limites constitucionais de incidência aplicáveis ao regime jurídico em exame.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, sendo incabível ampliar o debate por via integrativa para fins meramente prequestionatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A incidência ampliada da contribuição previdenciária prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988 exige comprovação concreta de
déficit
atuarial, cujo ônus probatório recai sobre o ente previdenciário.

A alegação de
déficit
atuarial como fato notório não dispensa a prova quando o julgador, motivadamente, reconhece a ausência de demonstração técnica nos autos, afastando a aplicação do art. 374, I, do CPC.

É inadmissível a juntada, em sede recursal e em embargos de declaração, de documentos preexistentes e disponíveis à parte durante a instrução, fora das hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC, em razão da preclusão.

Argumentos baseados no regime jurídico dos militares e no Sistema de Proteção Social dos Militares são impertinentes quando a controvérsia envolve servidora civil aposentada, submetida ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40,
caput
e § 18, e 149, § 1o-A; CPC, arts. 373, II, 374, I, 435, 517, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Conclusão no 26; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo ente previdenciário e negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID 328205862), os embargantes alegam, em síntese: a) omissão constitucional quanto ao regime jurídico dos militares estaduais, sustentando que o acórdão fundamentou-se integralmente no art. 40, § 18, da CF de 1988, sem analisar a inaplicabilidade desse dispositivo aos militares estaduais, regidos pelo Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), conforme os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, da Constituição Federal; b) omissão quanto à competência legislativa estadual reconhecida pelo STF, argumentando que o acórdão cita a ACO 3396/STF, mas deturpa seu alcance, ao afirmar que o precedente reafirma a aplicação do art. 40, § 18, da CF aos militares; c) omissão quanto à vigência e ao conteúdo da Lei Complementar no 712/2021, que instituiu alíquotas progressivas sobre a totalidade dos proventos e pensões dos militares estaduais; d) contradição lógica entre fundamentos constitucionais e conclusão, pois o voto relator reconhece a competência dos Estados para fixar alíquotas (ACO 3396/STF), mas simultaneamente aplica limitação derivada do art. 40, § 18, da CF, que é norma própria do RPPS civil; e) omissão quanto à aplicação temporal das leis estaduais, pois o acórdão cita apenas a LC 654/2020 e a LC 700/2021, ignorando a LC 712/2021, que entrou em vigor em 03/01/2022; f) omissão quanto ao fundamento do equilíbrio financeiro e atuarial, pois o acórdão desconsidera que tanto a LC 654/2020 quanto a LC 712/2021 foram editadas com base no art. 40, caput, e § 1o, da CF, e no art. 149, § 1o-A, para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário dos militares; e g) omissão quanto à notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT, sustentando que se trata de fato notório que independe de prova (art. 374, I, do CPC).

Por fim, apresenta a ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho da Previdência, realizada em 17/03/2025 e publicada no DOE no 28.977, de 25/04/2025, na qual o atuário responsável apresentou relatório técnico apontando
déficit
atuarial de R$ 35.869.464.922,00 no Plano Financeiro do RPPS (ID 328205863), o Decreto Orçamentário no 216/2025, publicado no DOE no 29.000 (Edição Extra no 2, de 30/05/2025), que suplementou o orçamento estadual em R$ 85.378.314,67, expressamente destinado à cobertura do déficit atuarial do RPPS/MT (ID 328205865); o Relatório do Ministério da Previdência Social (2025), divulgado no portal oficial do Governo Federal, que indica déficit atuarial superior a R$ 38 bilhões para o Estado de Mato Grosso (ID 328205866); o Painel de Sustentabilidade Previdenciária do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que demonstra que a amortização integral do
déficit
atuarial estadual demandaria mais de 600 anos (ID 328205864).

Ao final, requerem: a) o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para serem supridas as omissões e sanadas as contradições apontadas, com a consequente integração do acórdão embargado; e b) alternativamente, caso o Colegiado entenda inexistirem vícios a corrigir, requerem que as omissões e contradições sejam expressamente reconhecidas para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 331175860), refutando as alegações dos embargantes e pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando: a) o não cabimento dos embargos de declaração, por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; b) ausência de omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou todos os pontos controvertidos de forma expressa; e c) o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão embargada por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise,
não
se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Inicialmente, quanto aos documentos juntados pelos embargantes nesta fase recursal – IDs 328205863 a 328205866 (Ata da 32a Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT, dados do Ministério da Previdência sobre o déficit atuarial, dados do TCE/MT e Decreto Orçamentário no 216/2025) –, conforme a
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, "
a juntada de documentos na fase recursal somente é possível nos termos do artigo 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei no 9.099/95
".

O art. 435 do CPC estabelece que: "
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

Por sua vez, o art. 33 da Lei no 9.099/95 dispõe: "
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias
".

Os documentos apresentados pelos embargantes não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, pois não se tratam de documentos novos, formados após a petição inicial ou contestação, nem de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Ademais, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia aos embargantes, desde a contestação, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, no caso, a existência de
déficit
atuarial que justificasse a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da embargada.

A Ata da 32a Reunião do Conselho da Previdência foi realizada em 17/03/2025 e publicada no DOE em 25/04/2025, ou seja, antes da prolação do acórdão embargado (30/10 a 03/11/2025).

O Decreto Orçamentário no 216/2025 foi publicado em 30/05/2025 e os dados do Ministério da Previdência e do TCE/MT também são anteriores ao julgamento.

Portanto, todos os documentos apresentados pelos embargantes já existiam e eram de conhecimento do ente público quando da contestação e durante toda a instrução processual, caracterizando-se a preclusão consumativa pela perda da oportunidade de produzi-los no momento adequado.

Assim, não se admite a juntada dos documentos nesta fase processual, devendo ser desconsiderados para fins de análise dos presentes embargos declaratórios, sob pena de violação aos princípios da preclusão, da lealdade processual e da economia processual.

No que tange à alegada omissão quanto à notoriedade do
déficit
atuarial, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT, fato que, segundo alegam, independeria de prova específica, conforme dispõe o art. 374, I, do CPC. Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado não foi omisso quanto à questão do
déficit
atuarial. Ao contrário, enfrentou expressamente a matéria ao afirmar que: "
A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária com fundamento no art. 149, § 1o-A, da CF/1988 depende de comprovação concreta de déficit atuarial, o que constitui ônus do ente previdenciário
".

E, mais adiante: "
Ausente comprovação de déficit atuarial e havendo incidência de descontos sobre base de cálculo superior à permitida, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal
".

Dessa forma, o acórdão reconheceu
expressamente
que não houve prova nos autos da existência de
déficit
atuarial apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária.

A alegação de que o
déficit
atuarial seria "
fato notório
"
não vincula o julgador
,
que formou sua convicção com base nos elementos constantes dos autos
.

O art. 374, I, do CPC dispõe que não dependem de prova os fatos notórios, mas a caracterização de um fato como notório é questão que se submete ao livre convencimento motivado do julgador.

No caso concreto, o acórdão fundamentou-se na ausência de comprovação adequada do déficit atuarial durante a instrução processual, o que é suficiente para afastar a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF.

O ônus de comprovar a existência de
déficit
atuarial, como fato impeditivo ou modificativo do direito reconhecido,
incumbe à parte ré
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não sendo suprido por alegação genérica de fato notório
.

A caracterização do
déficit
atuarial como fato notório
não
vincula o julgador, submetendo-se ao livre convencimento motivado, especialmente quando ausente comprovação adequada nos autos.

Ademais, conforme já destacado, competia ao embargante, desde a contestação, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), no caso, a existência de
déficit
atuarial. Não o fazendo no momento processual adequado,
não
pode pretender suprir tal omissão em sede de embargos declaratórios, mediante juntada de documentos que deveriam ter sido apresentados anteriormente. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Os embargantes alegam, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, incluído pela EC 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre valores que superem o salário mínimo quando há déficit atuarial. Novamente, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao art. 149, § 1o-A, da CF, ao afirmar:

"
A norma do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, introduzida pela EC no 103/2019, admite a ampliação da base de cálculo da contribuição dos inativos apenas quando comprovado déficit atuarial, o que não se verifica nos autos, pois o recorrente não demonstrou prova técnica concreta da existência de desequilíbrio atuarial no regime próprio estadual
".

Desse modo, o acórdão reconheceu a existência da norma constitucional, mas concluiu que sua aplicação depende da comprovação do déficit atuarial, o que não ocorreu no caso concreto.

A fundamentação do acórdão está em consonância com o art. 40, § 18, da CF, que estabelece:

"
Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

O art. 149, § 1o-A, da CF, incluído pela EC 103/2019, estabelece uma exceção à regra geral do art. 40, § 18, permitindo a incidência da contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo quando houver déficit atuarial: "
Art. 149. (...) § 1o-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Portanto, a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF,
pressupõe a comprovação do
déficit
atuarial
,
o que
não
ocorreu no caso concreto
. Não havendo tal comprovação, aplica-se a regra geral do art. 40, § 18, da CF, que limita a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS.

Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão.

Os embargantes alegam, também, omissão constitucional quanto ao regime jurídico dos militares estaduais, sustentando que o acórdão fundamentou-se integralmente no art. 40, § 18, da CF, sem analisar a inaplicabilidade desse dispositivo aos militares estaduais, que são regidos pelo Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), conforme os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, da CF/1988. Não há qualquer omissão quanto a este ponto.

O caso concreto trata de servidora civil aposentada, e não de militar estadual inativo. A embargada, Herondina Marques Camilo, é professora aposentada, conforme consta expressamente dos autos.

Portanto, toda a argumentação dos embargantes relativa ao regime jurídico dos militares estaduais, ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), à Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 9o), à Lei Complementar no 712/2021 e à ACO 3396/STF é absolutamente impertinente ao caso concreto, pois se refere a regime jurídico diverso daquele aplicável à embargada.

O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 40, § 18, da CF/1988, que é o dispositivo constitucional aplicável aos servidores públicos civis, categoria à qual pertence à embargada.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, estabelece em seu art. 2o, inciso II, que a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos civis inativos será de 14% sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada quanto ao regime jurídico aplicável, pois o acórdão aplicou corretamente a legislação pertinente aos servidores públicos civis, categoria à qual pertence a embargada.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação temporal das leis estaduais, sustentando que o acórdão cita apenas a LC 654/2020 e a LC 700/2021, ignorando a LC 712/2021, que entrou em vigor em 03/01/2022. Novamente, não há qualquer omissão.

A LC 712/2021 refere-se especificamente aos militares estaduais, conforme seu art. 1o: "
Esta Lei Complementar dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Mato Grosso
".

Como já destacado, o caso concreto trata de servidora civil aposentada, e não de militar estadual inativo. Portanto, a LC 712/2021 não é aplicável ao caso concreto.

O acórdão embargado aplicou corretamente a legislação pertinente aos servidores públicos civis (LC 202/2004, com redação da LC 654/2020, e LC 700/2021), não havendo qualquer omissão quanto à aplicação temporal das leis estaduais.

Os embargantes alegam contradição lógica entre fundamentos constitucionais e conclusão, pois o voto relator reconhece a competência dos Estados para fixar alíquotas (ACO 3396/STF), mas simultaneamente aplica limitação derivada do art. 40, § 18, da CF, que é norma própria do RPPS civil. Não há qualquer contradição.

A ACO 3396/STF tratou especificamente da competência dos Estados para fixar alíquotas de contribuição previdenciária dos militares estaduais, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.954/2019, que pretendia impor alíquotas federais aos militares estaduais.

O acórdão embargado, ao citar a ACO 3396/STF, o fez apenas para reforçar que a competência dos Estados para fixar alíquotas
não
exime o dever de conformidade com os limites constitucionais de incidência, especialmente o art. 40, § 18, da CF de 1988, aplicável aos servidores públicos civis.

Não há qualquer contradição entre reconhecer a competência estadual para fixar alíquotas e, simultaneamente, exigir que essa competência seja exercida dentro dos limites constitucionais.

Quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelos embargantes.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026